Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704346-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0700782-05.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 148941615 do processo originário): “A parte exequente requer que este Juízo proceda com nova pesquisa junto aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora da parte executada (ID 142517499). 2. Conforme ressaltado no item 10 da decisão de ID 121801315, no caso de já ter sido realizadas diligências por intermédio dos sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da executada. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). 3. A parte exequente, não logrou êxito em demonstrar modificação da situação econômico-financeira da parte executada. 4. Imperioso mencionar que o lapso temporal não é motivo suficiente para o pedido de renovação de diligências. 5. Assim, nada a prover em relação ao pleito de ID 142517499. 6. Sem mais requerimentos, proceda-se nos termos da decisão de ID 121801315. Em suas razões recursais (ID 43418534), afirma que o sistema SNIPER está devidamente implementado, conforme consulta na página do CNJ. Argumenta que o novo sistema foi criado pelo CNJ para facilitar a busca de patrimônio. Discorre sobre o direito aplicável. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a pesquisa de bens passíveis de penhora por meio do sistema SNIPER. Caso não seja o entendimento da relatora, que seja deferido o efeito suspensivo para suspender o curso do processo até o julgamento do presente agravo. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que a medida deve ser aplicada visando dar efetividade ao processo executivo, com possibilidade de se obter a satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora